Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-73.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRIDOS COM ADVOGADOS DISTINTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS
I. Constatada a alegada obscuridade, acolhem-se os aclaratórios para esclarecer que são devidos os honorários advocatícios à ordem de 10% do valor da causa para o patrono de cada uma das empresas recorridas.
II. Embargos conhecidos e acolhidos, nos termos do item I da ementa.